Tribunal: STF
Processo: RHC 224807
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Tráfico de drogas. Substituição da pena. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, assim ementado:



    PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO PREVISTO NO ART. 44, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. 



    II - No julgamento do HC n. 97.256/RS da Suprema Corte, foi reconhecida a inconstitucionalidade da parte final do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, que posteriormente teve sua execução suspensa pelo Senado Federal, por meio da Resolução n. 5/2012, passando a admitir a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal. 



    III - No caso concreto, contudo, não merece reparos o entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, não sendo possível a substituição, haja vista a quantidade de diversidade de drogas apreendidas, o que justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do CP e com a jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. 



    IV - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício. 



    Agravo regimental desprovido.



2. A defesa requer a substituição da pena privativa de liberdade imposta ao recorrente por outra pena restritiva de direitos.



3. O Ministério Público Federal manifesta-se pelo não provimento do recurso.



4. Decido.



5. O recurso ordinário não deve ser provido.



6. O recorrente foi condenado (em primeira e segunda instâncias) à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, pelo crime previsto no art. 33, caput e § 4º, da Lei n. 11.43/06, sendo vedada a substituição da pena privativa de liberdade por outra pena restritiva de direitos.



7. As instâncias de origem vedaram a substituição da pena privativa de liberdade, com base em dados objetivos da causa, notadamente em razão da quantidade da droga apreendida (2 kg de maconha). Vejam-se, nessa linha, as seguintes passagens do acórdão da apelação:



    In casu, não obstante os requisitos objetivos possam ter sido preenchidos (CP, art. 44, I e II), o subjetivo não se encontra satisfeito, especialmente em tela.



    [...] não se afigura recomendável, dentro desse universo, com fulcro no art. 44, inciso III, do CP, converter a reprimenda corporal em pena restritiva de direitos, sobretudo porque, no presente caso e, em exegese às finalidades da reprimenda penal (preventiva e punitiva), a reprovabilidade concreta do comportamento do acusado, manifestada especialmente no caso presente pela grandiosa quantidade do entorpecente apreendido - afinal, foram coletadas consideráveis 2 kg de maconha (ACr. n. 0015381-93.2014.8.24.0008, rel. Des. Ernani Guetten de Almeida, j. 27.9.2016; ACr n. 5002257-47.2020.8.24.0072, deste Relator, Quarta Câmara Criminal, j. 29.07.2021), torna socialmente não pertinente a substituição almejada no ponto particular.



    Vale lembrar que ‘a quantidade e/ou natureza dos entorpecentes (art. 42 da Lei n. 11.343/06) constitui fundamentação idônea para justificar a imposição de regime inicial mais gravoso que o quantum da pena autoriza, bem como para vedar a substituição da pena por medidas restritivas de direitos, de acordo com o disposto no § 3° do art. 33 e inciso III do art. 44, ambos do Código Penal’ (STJ, HC 437.765/RS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. em 5.4.2018). [...]



    Nesse cenário, a grande quantidade de drogas apreendidas em poder do acusado revela a alta reprovabilidade da conduta o que torna não recomendável a substituição da reprimenda por restritivas de direito.



8. Sendo assim, não verifico situação de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva. Até porque o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que é possível o afastamento da substituição da pena privativa de liberdade com fundamento na quantidade e na natureza da droga apreendida. Nesse sentido, transcrevo as seguintes ementas:



    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal fixou-se no sentido de que é inviável a utilização do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal. 2. É possível que o juiz fixe o regime inicial fechado e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. (HC 119515, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifos acrescidos).



    (RHC 125.077-AgR, de que sou Relator)



     AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME SEMIABERTO. NÃO SUBSTITUIÇÃO POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: QUANTIDADE DO ENTORPECENTE APREENDIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (grifos acrescidos).



    (HC 220.745-AgR, Relª. Minª Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei de Drogas e artigo 59 do Código Penal, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Precedentes. 2. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido da possibilidade de fixar regime mais gravoso de cumprimento da pena e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos forte na quantidade e na natureza da droga apreendida. Precedentes. 3. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, considerada a natureza e quantidade da droga apreendida. 4. Agravo regimental conhecido e não provido (grifos acrescidos).



    (HC 217.911-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber).



9. Ainda nesse sentido, veja-se o seguinte trecho do parecer do Ministério Público Federal:



    7. A pretensão recursal não merece acolhimento. 



    8. É que, sem embargo de o Supremo Tribunal Federal ter firmado entendimento no sentido da inconstitucionalidade da vedação em abstrato da substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos nos crimes de tráfico de drogas praticados sob a égide da Lei nº 11.343/06 (v. HC nº 97.256-RS, Rel. Exmo. Sr. Min. Ayres Britto, Informativo nº 598), a imposição da substituição no caso concreto não se apresenta socialmente recomendável, em razão da expressiva quantidade de droga apreendida (2 kg de maconha – v. fls. 122 e 589). 



    9. Nesse sentido, aliás, foi o entendimento do Colendo STJ ao pontuar que, ‘No caso concreto, contudo, não merece reparos o entendimento consignado pelas instâncias ordinárias, não sendo possível a substituição, haja vista a quantidade e diversidade de drogas apreendidas, o que justifica a vedação da benesse, de acordo com o disposto no art. 44, inc. III, do CP e com a jurisprudência desta Corte Superior’ (fls. 589 – destaques originais). 



    10. A esse respeito, confira-se os arestos proferidos no HC nº 146.570- AgR/MG (Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 15.3.2018), no ARE nº 967.003-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 9.8.2016) e no HC nº 217.911-AgR/SP (Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.9.2022) [...].



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 16 de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator